Tribunal: TJPA
Processo: 0009065-23.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB ? REQUER A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - IMPROCEDENCIA. Circunstâncias judiciais negativa que justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 3º do artigo 33 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0009065-23.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB - REQUER A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO -
IMPROCEDENCIA.

Circunstâncias judiciais negativa que justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 3º do artigo 33 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DE ICOARACI N.º 0009065-23.2017.8.14.0401
APELANTE: RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R e l a t ó r i o

RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia que no dia 12 de abril de 2017, por volta das 17h30min, o recorrente, portando arma de fogo e na companhia de duas pessoas não identificadas, invadiu uma locadora de veículo no referido Distrito para assaltar. Consta da referida peça que as vítimas reagiram e conseguindo imobilizá-lo e acionada a polícia foi preso em flagrante, sendo encontrado em seu 01 arma de fogo, calibre 32, contendo 03 cartuchos intactos e 01 ¿picotado e 01 aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena final de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I c/c o artigo 14, inciso II do CPB.

O recorrente inconformado com o regime prisional, interpôs o presente recurso, aduzindo que este carece de fundamentação idônea, vez que o Juízo apenas faz referência a existência de condenação anterior, não transitada em julgado, não observando o que dispõe o artigo 33, § 3º do CPB. Requer o provimento do recurso para a fixação do regime semiaberto.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Insurge-se o recorrente quanto ao regime prisional estabelecido, aduzindo padecer este de fundamentação idônea, requerendo a sua fixação do regime semiaberto.

Da análise dos autos verifica-se que na sentença condenatória há a presente de vetores negativos. Nos termos do § 3º do artigo 33 do CPB, leva-se em consideração para determinação do regime inicial de cumprimento da pena as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB.

Na sentença condenatória além da fazer referência a sentença condenatória pelo mesmo delito, confirmado em acordão nº 172653, foi valorado negativamente as consequências do crime, referente as lesões corporais causadas pelo recorrente no momento do crime. Com efeito, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal (05 anos de reclusão e 50 cinquenta dias-multa), por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
de reprimenda imposta.

Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
de pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto.
2. Com efeito, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se adequado na espécie.
[...]
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 326.343/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora